Tribunal: TJSP
Processo: 2247283-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Empréstimos c.c. Pedido Liminar. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, porque ausente o excesso de comprometimento mensal da renda do autor, não se aplicando ao caso qualquer das hipóteses de redução dos descontos mensais. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu antecipação da tutela recursal. Análise

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Empréstimos c.c. Pedido Liminar. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, porque ausente o excesso de comprometimento mensal da renda do autor, não se aplicando ao caso qualquer das hipóteses de redução dos descontos mensais. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu antecipação da tutela recursal. Análise prejudicada, ante a realização do presente julgamento. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Funcionário público estadual. Contratos que não são de margem consignável de cartão de crédito. Legislação regente, devidamente interpretada na jurisprudência, que estabelece os descontos discutidos em 30%, para a consignação em folha de pagamento. Descontos de empréstimo que, diferentemente de mútuo consignado, em princípio, por aparente natureza pessoal, não se atrela aos limites postulados. Crédito Direto ao Consumidor que não se trata de empréstimo consignado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247283-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante VANDERSON
LIDONE MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BANCO DO BRASIL
S/A, COOPERATIVA ECON CRÉDITO MÚTUO EMPREGADOS SABESP E EM
EMPRESAS SANEAM. AMBIENTAL EST DE SÃO PAULO e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2247283-40.2019.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível Mauá
Agravante: Vanderson Lidone Moreira
Agravadas: Cooperativa de Crédito CECRES - SICOOB CECRES,
Banco Santander S/A e Banco do Brasil S/A
Voto no 17.905
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Empréstimos c.c.
Pedido Liminar. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, porque ausente o excesso de comprometimento
mensal da renda do autor, não se aplicando ao caso qualquer
das
hipóteses
de
redução
dos
descontos
mensais.
Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão
que indeferiu antecipação da tutela recursal. Análise
prejudicada, ante a realização do presente julgamento.
Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a
antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil. Funcionário público estadual. Contratos que
não são de margem consignável de cartão de crédito.
Legislação
regente,
devidamente
interpretada
na
jurisprudência, que estabelece os descontos discutidos em 30%,
para a consignação em folha de pagamento. Descontos de
empréstimo que, diferentemente de mútuo consignado, em
princípio, por aparente natureza pessoal, não se atrela aos
limites postulados. Crédito Direto ao Consumidor que não se
trata de empréstimo consignado. Restrição à liberdade
contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da
pessoa humana e o mínimo existencial. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Vanderson Lidone Moreira contra as agravadas, Cooperativa de
Crédito CECRES - SICOOB CECRES, Banco Santander S/A e
Banco do Brasil S/A, extraído dos autos de Ação Revisional de
Empréstimos c.c. Pedido Liminar, em face de decisão que indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pedido de tutela de urgência, porque ausente o excesso de
comprometimento mensal da renda do autor, não se aplicando ao
caso quaisquer das hipóteses de redução dos descontos mensais.
O Agravante, inconformado, aduz que no
presente caso, o fumus boni iuris está caracterizado pela forte
evidência de que está sendo confiscado cerca de 54% (cinquenta e
quatro por cento) dos seus rendimentos líquidos, em manifesta
afronta ao ordenamento jurídico vigente.
Afirma que a limitação almejada de 30%
deva englobar, sem qualquer distinção, contratos de empréstimos
consignados (desconto em folha) e mútuos em geral (desconto em
conta).
Destaca, no mais, que o periculum in mora,
por sua vez, resta caracterizado, pelo fato de os vencimentos
constituírem verba de natureza alimentar, devendo ser preservado
um mínimo de recursos que possibilite a sua sobrevivência (e de
seus familiares), em prestígio aos princípios do mínimo existencial,
e da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, III, da
CRFB/88, como fundamento da República Federativa do Brasil.
Pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a
tutela de urgência, e determinar que os descontos referentes aos
empréstimos sub judice sejam limitados a 30% (trinta por cento) do
seu rendimento líquido, abstendo-se, cada agravada, de inserir, em
razão da limitação alhures, o seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em
caso de descumprimento da ordem judicial (valendo-se a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão como ofício), atribuindo-se, pois, efeito ativo ao presente
recurso.
O recurso foi recebido, inicialmente, pelo Dr.
Lavinio Donizetti Paschoalão, com indeferimento da antecipação da
tutela recursal (fls. 88/89), havendo juntada de contraminuta pelo
Banco do Brasil S/A a fls. 111/117, repetida a fls. 119/127, petição
de Agravo Interno a fls. 157/167.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I,
do Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre tutela
provisória.
Ainda em sede preambular, anota-se restar
prejudicada a análise do Agravo Interno de fls. 101/105 (interposto
contra a r. decisão que indeferiu antecipação da tutela recursal),
ante a realização do presente julgamento.
Quanto ao mérito, colhe-se da inicial da
ação, da qual se extrai a formação do incidente, que o agravante
pretende a antecipação da tutela para limitar os valores das
parcelas dos empréstimos realizados com as rés ao patamar de
30% dos seus rendimentos líquidos.
O juízo “a quo”, contudo, indeferiu o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tutela antecipada, motivo pelo qual ele se insurge.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a antecipação dos efeitos da tutela,
pretendida no pedido inicial, reclama elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, aliada à demonstração de perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Com esta compreensão, no caso dos autos,
os argumentos aduzidos na petição inicial e os documentos
acostados não são aptos a permitir a concessão da tutela, como
almeja o agravante.
Realmente, há muito restou superada a
máxima do pacta sunt servanda como princípio absoluto a reger as
relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação, visto que, a teleologia das normas está nitidamente
relacionada com a dignidade da pessoa humana e o respeito ao
mínimo existencial.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais”
estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo
art.
8o
definia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
categoricamente
que
“a
soma
mensal
das
consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que idêntica limitação era prevista
para os empregados celetistas no artigo 1o da Lei 10.820/03 em seu
§2o que: “No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará,
para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos
referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento
da remuneração disponível, conforme definida em regulamento”.
Contudo, a Medida Provisória no 681/2015,
mais recentemente ainda, aumentou a margem consignável para o
patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos empregados
celetistas e dos servidores públicos federais, em contrato de cartão
de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, §
2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da
Lei no 8.112/90. Referida medida provisória foi convertida na Lei
13.172/2015, incorporando, em definitivo, a alteração normativa à
CLT.
Então, e tendo que o pleito do autor versa
postulação de que os descontos em seu salário líquido fiquem
limitados a 30%, sendo funcionário público estadual e não sendo
qualquer um dos contratos de margem consignável de cartão de
crédito, com razão o autor, neste ponto, ao afirmar que não há se
falar em desconto superior ao patamar de 30%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, muito embora eles devam ser
considerados (os descontos desejados) tanto no que consta
realizado em folha de pagamento e em conta-corrente, eles só
podem ser considerados em relação aos empréstimos consignados
e não para aqueles que dizem a empréstimos de outra natureza.
Confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Negócios
jurídicos
bancários. Renegociação de dívida. Desconto em conta-corrente.
Possibilidade. Limitação a 30% da remuneração do devedor.
Superendividamento.
Preservação
do
mínimo
existencial.
Astreintes. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado. Óbice da Súmula 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. Recurso especial desprovido”. (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Neste cenário, não se pode discordar do
juízo a quo de que ausente excesso no comprometimento mensal
de renda do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem destacado pelo magistrado de
primeiro grau, extrai-se do "holerite" de fls. 47, que os vencimentos
brutos do agravante chegam a R$ 4.571,34.
Assim sendo, descontados o imposto de
renda, contribuição previdenciária e CBPM, os vencimentos
alcançam R$ 3.931,33.
Já considerando o limite de 30% acima
mencionado, e não os 35%, o autor pode comprometer até R$
1.179,39 mensais com empréstimos consignados.
No caso, o autor possui dois empréstimos
consignados propriamente ditos como bem ressaltou o juízo “a
quo”, um de R$ 96,15 (SICOOB) e outro de R$ 862,63 (Santander)
mensais, somando R$ 958,78 mensais, valor abaixo do limite acima
mencionado.
O empréstimo em conta-corrente, firmado
com o Banco do Brasil, diz respeito a empréstimo pessoal
denominado Crédito Direto ao Consumidor (fl. 69 e 73 e seguintes).
É o que basta para a manutenção da
decisão, que não se mostra desacertada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47979 (Ref. Voto no 17 905 - Dr. Hélio Nogueira)
Agravo de Instrumento no 2247283-40.2019.8.26.0000
Comarca: Mauá
Agravante: VANDERSON LIDONE MOREIRA
Agravados: Banco do Brasil S/A, Cooperativa Econ Crédito Mútuo
Empregados Sabesp e Em Empresas Saneam. Ambiental Est de São Paulo
e Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar provimento ao recurso.
Pretende o agravante a limitação de
descontos
relativos
a
empréstimos
consignados
firmados com as instituições agravantes ao patamar
de 30% (trinta por cento).
Aduz que os ajustes entabulados com
os agravados estão confiscando mais da metade de
sua renda mensal líquida, o que seria vedado pela
legislação de regência.
A
r.
decisão
agravada,
todavia,
indeferiu seu pedido, argumentando que não houve
descontos fora dos parâmetros legais, pois não
seria possível incidir a limitação ao ajuste
firmado com o “Banco do Brasil”, que promove
desconto de outra natureza.
No entanto, ainda que realizados em
conta corrente, os descontos efetuados por esta
instituição financeira coagravada se submetem a
este
limite,
pois
as
verbas
depositadas
em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de
débitos automáticos que superem o indigitado
limite, ainda que pactuados.
Ademais, reza o art. 833, IV, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, que não pode o banco-réu privar o autor de
seus vencimentos:
“Art.
833.
São
impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art.
7o,
X,
da
Constituição
Federal,
que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X
proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar,
donde
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade.”
(“PROCESSO
DE
EXECUÇÃO”
15a edição
pág. 253

EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991
São Paulo)
Assim,
a
conduta
do
banco
representada pelo desconto de mais de 30% dos
vencimentos do autor, é abusiva, independentemente
se o desconto é efetuado por meio de empréstimo
consignado ou por conta corrente.
Remansosa a jurisprudência a admitir
30% como percentual máximo para desconto sobre
salários, proventos ou vencimentos:
“Tutela
antecipada
-
Pretendido pelo agravante que os descontos relativos às parcelas do
empréstimo fossem limitados a 30% dos
seus
vencimentos
líquidos
-
Admissibilidade da limitação - Princípio
da dignidade humana - Preservado o
caráter
alimentar
da
remuneração
auferida - Aplicação do art. 2o, § 2o,
I, da Lei 10.820/2003 - Precedentes do
STJ e do TJSP - Viabilidade da limitação
de 30% dos descontos incidentes sobre os
vencimentos líquidos do agravante -
Agravo provido." (Agravo de Instrumento
no2025705-15.2013.8.26.0000
Rel. Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE j. 23.10.13)
“Desconto em folha de
pagamento consignado. Servidor público
estadual. Limite de 30%. Normatização
federal. 1
o decisum vergastado, ao
estabelecer
o
limite
de
desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do
valor bruto do vencimento da agravada,
destoa da orientação do STJ, no sentido
de que tal limite deve ser de 30%
(trinta
por
cento)
dos
rendimentos
líquidos do servidor público. 2
Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3
Agravo
Regimental não provido.” (Ag Rg no RESp
1414115/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN
Segunda Turma j. 15/05/2 014)
Neste mesmo diapasão, os art. 2o e 3o
do Decreto Estadual no 60.435, de 13.5.2 014,
indicam as verbas que não podem ser utilizadas
para aferição da margem de descontos. São elas:
“Artigo 2o. Entendem-se por
consignações
os
descontos
mensais
realizados sobre os valores percebidos
mensalmente a título de vencimentos,
salários,
soldos,
proventos
e
nas
pensões.
(...)
§ 2o. Não se incluem, para
efeito
de
aferição
da
margem
consignável, o pagamento de atrasados,
indenizações,
bonificações
e
participações por resultado, ajuda de
custo para alimentação, salário família,
auxílio
transporte,
auxílio
creche,
adicional de transporte, 13o salário, o
pagamento do abono e 1/3 de férias e
demais verbas de caráter não permanente.
Artigo 3o. São considerados
descontos obrigatórios:
I- Contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica para o Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (IAMSPE);
II-
Contribuição
para
assistência
médico-hospitalar
e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
odontológica dos Militares do serviço
ativo,
da
reserva
remunerada
ou
reformados e de seus pensionistas;
III-
Contribuição
Previdenciária relativa ao Regime Geral
de
Previdência
Social
e
ao
Regime
Próprio de Previdência Social;
IV- Imposto de Renda;
V- Custeio de benefícios e
auxílios concedidos pela Administração
Direta e Autárquica;
VI- Decorrente de mandado
judicial ou por força de lei;
VII-
Contribuição
para
Previdência
Complementar
do
Servidor
Público;
VIII-
Compromisso
originário de convênio firmado com Órgão
Público;
IX- Reposição, restituição
e indenização ao erário.”
Assim,
ao
considerarmos
os
rendimentos fixos mensais do recorrente (fl. 47
dos autos principais), descontadas as parcelas
obrigatórias previstas no dispositivo legal acima,
denota-se que o montante supera, e muito, o
percentual previsto legalmente (fls. 48/72 dos
autos principais).
De rigor, portanto, a procedência do
agravo, com a limitação proporcional de todos os
empréstimos firmados entre as partes, respeitando-
se o teto de 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10730C65
10
15
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
10F97501
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247283-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.